Tribunal: TJDFT
Processo: 0712978-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF AFASTADA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF e o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, no contexto da Ação de Obrigação de Fazer, cujo objeto é a baixa de gravame de alienação fiduciária incidente sobre veículo automotor, decorrente de negócio jurídico não concretizado entre particulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para julgar ação de obrigação de fazer relativa à baixa de gravame de alienação fiduciária em veículo automotor, sem pretensão resistida pelo DETRAN/DF, é do Juizado Especial da Fazenda Pública do DF ou da Vara Cível Comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação do DETRAN/DF limita-se a registros administrativos e não possui vínculo obrigacional com o autor, razão pela qual não possui legitimidade passiva para figurar na demanda.
4. A competência dos Juizados da Fazenda Pública é absoluta e exclusiva para causas em que ente público é legitimamente parte. Não havendo legitimidade do DETRAN/DF, afasta-se a competência do Juízo Fazendário.
5.O Juízo Cível detém competência residual para causas entre particulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento: “1. A ausência de legitimidade passiva do DETRAN/DF afasta a competência dos Juizados da Fazenda Pública para processar e julgar ação relativa à baixa de gravame de alienação fiduciária. 2. Compete ao Juízo Cível o julgamento de demandas entre particulares, ainda que haja reflexos em registros administrativos de ente público.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.697/2008 (LOJ/DF), art. 26, I; Lei no 12.153/2009, arts. 2o, § 4o, e 5o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT.Acórdão 1886738, 0714048-14.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024; Acórdão 1977322, 0701188-44.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.